Tribunal: CARF
Processo: 13827.000182/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000182/2004-89
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-010.757 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/12/1995
DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
O trânsito em julgado de decisão judicial favorável ao contribuinte obriga o
acatamento da decisão pelo julgador administrativo em face da primazia das
decisões judiciais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra decisão da DRJ que cancelou o auto de
infração tendo em vista a extinção do crédito tributário por decisão judicial transitada em julgado
nos autos dos embargos à execução fiscal no 0007916-47.2010.8.26.0063, que tramitou na
comarca de Barra Bonita – SP.
Peço vênia para adotar o relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de cobrança de créditos tributários relativos ao IPI devido
sobre saídas de açúcar, períodos de 20/05/95 a 31/12/95, safra 95/96, declarados em
DCTF pela interessada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000182/2004-89
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.757 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000182/2004-89

Tais créditos tributários haviam sido objeto de lançamento de ofício (fls. 06/20), através
do processo administrativo 10825.001100/96-83, que por sua vez veio a ser extinto por
decisão da DRJ/Ribeirão Preto, extinção esta mantida pelo então Conselho de
Contribuintes (fls. 31/35 e 36/48), ocasião em que foi determinada a reativação dos
valores originariamente declarados pela contribuinte em DCTFs, o que foi feito através
deste processo, pelos valores integrais constantes de tais declarações da interessada
(conforme declarações de fls. 491/521).
Os créditos controlados no processo foram mantidos suspensos por decisão judicial
emanada nos autos do mandado de segurança 95.1301729-0, que se refere à safra 95/96,
sendo que após o fim da suspensão foi dado prosseguimento à cobrança de tais valores.
A interessada apresentou petições afirmando que os valores confessados não seriam
devidos, alegando ausência de título executivo por ter retificado as DCTFs; aplicação da
IN SRF n° 67/98 ao caso em tela; classificação incorreta de parte do açúcar, ao qual
seria aplicável alíquota zero do IPI e suspensão da exigibilidade de parte dos créditos
por estarem lançados no auto de infração controlado pelo processo 10825.000972/96-
15, que se encontra pendente de julgamento administrativo, bem como por ter efetuados
depósitos nos autos dos processos judiciais cautelares 2006.03.00.003268-2 (ref. MS n°
94.007229-5) e 2006.03.00.118998-0 (ref. MS 95.1301729-0).
Em 14/11/2007, a Delegacia da Receita Federal em Bauru proferiu o Despacho
Decisório de fls. 552/560, no qual acatou parcialmente as alegações da contribuinte,
excluindo da presente cobrança os valores relativos à safra 94/95, lançados no auto de
infração controlado pelo processo 10825.000972/96-15, que estavam adicionados nos
valores declarados em DCTF nos Períodos de Apuração 2-05/95, 3-05/95, 1-05/95 e 2-
05/95. No resto, rechaçou as alegações da contribuinte e encaminhou os autos para a
Procuradoria da Fazenda Nacional que procedeu à inscrição dos débitos em Dívida
Ativa.
Em 18/01/2013, em análise de embargos à execução fiscal (processo no 623/07), o
Exmo Juiz da 1a Vara da Comarca de Barra Bonita, proferiu a sentença de fls. 792/794,
na qual reconheceu a aplicação da IN SRF n° 67/98 ao caso em tela e julgou
procedentes os embargos opostos e determinou a extinção da execução fiscal.
Em 04/11/2015 foi publicado o Acórdão da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da
3a Região (fls. 840/845), o qual manteve os exatos termos da sentença de 1a instância.
Em 07/07/2017, o Procurador-Seccional da Fazenda Nacional proferiu o Despacho de
fl. 849, no qual relata o trânsito em julgado, em 12/05/2017, da determinação judicial
para extinção da execução fiscal.
Conforme consulta de fls. 850/852 nos sistemas da Procuradoria da Fazenda Nacional, a
Inscrição em Dívida Ativa foi extinta por decisão judicial.
Em 19/02/2018, a contribuinte protocolou a petição de fl. 857, na qual noticia o trânsito
em julgado do acórdão proferido nos autos da Ação Ordinária no 0004675-
15.2008.4.03.6108, que determinou que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
analise a Manifestação de Inconformidade apresentada no processo administrativo no
13827.000182/2004-89. Neste sentido, requereu a imediata remessa dos autos à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente para que a Manifestação de
Inconformidade apresentada seja devidamente processada e analisada, para o fim de
apurar se a suplicante se enquadra nas hipóteses previstas na IN/SRF n° 67/98, bem
como verificar a aplicação ao caso concreto da resposta da Secretaria Receita Federal à
consulta de classificação fiscal formulada, na linha de que os açúcares com grau de
polarização superior a 99,5° estariam sujeitos, na Tabela do IPI vigente de 1993 a 1996
(que abrange o período da cobrança), à alíquota de zero de IPI.
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.757 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000182/2004-89

Às fls. 900/905, foi juntada cópia do Acórdão da 3a Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região que determinou o envio do processo administrativo no
13827.000182/2004-89 para julgamento pela DRJ.
Em fls. 921-923 se encontra o Acórdão 14-90.226 proferido pela 2a Turma da
DRJ/RPO cancelando o auto de infração:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/12/1995
DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
O trânsito em julgado de decisão judicial favorável ao contribuinte obriga o acatamento
da decisão pelo julgador administrativo em face da primazia das decisões judiciais.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Outros Valores Controlados
É o relatório

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Trata-se de processo de Representação formalizado para controle e cobrança do
IPI, para o período de 05 À 12/1995. O mérito da questão é a identificação do produto
comercializado pela Recorrida como açúcar cristal com grau de polarização superior a 99,5°,
sujeito à alíquota zero de IPI, situação esclarecida pela IN/SRF no 67/1998.
Consta dos autos que o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa, conforme
CDA no 80.3.07.000883-99, fls. 562-586. Diante desse fato, a contribuinte ajuizou ação ordinária
postulando o cancelamento ou a suspensão da inscrição em dívida ativa do débito oriundo destes
autos, PAF n.° 13827.000182/2004-89. Trata-se do processo no 2008.61.08.004675-7 que
tramitou na 1o Vara Federal de Bauru (SP). Consta dos autos a sentença dessa ação ordinária, fls.
673-682 julgando improcedente o pedido.
Pois bem, diante desse cenário, a Fazenda Nacional iniciou o processo de
execução fiscal, n° 063.01.2007.010822-8, fls. 721-791. A contribuinte, então, realizou a
garantia do juízo e apresentou embargos à execução fiscal, no 0007916-47.2010.8.26.0063.
Consta dos autos a sentença dos embargos à execução fiscal, fls. 792-796, julgando procedente
os embargos e determinando a extinção da execução fiscal, decisão confirmada pelo Acórdão do
TRF da 3a Região, fls. 840-844, mantendo a sentença e transitando em julgado em 12/05/2017
após a inadmissão do REsp, conforme noticiado nos autos pela própria PGFN em fl. 849.
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IPI.
AÇÚCAR.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
N.
67/98.
AL1QUOTA.
LEI
N.
8.383/91.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.757 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000182/2004-89

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que com "(..) 'a edição da
Instrução Normativa n. 67, de 14.07.1998, cuja eficácia havia sido suspensa e foi
restabelecida pelo Ato Declaratório Executivo SRF n. 28, de 18 de Julho de 2001, DOU
de 20.7.2001, a Secretaria da Receita Federal assegurou a restituição do IPI às
empresas que tivessem recolhido a exação entre 6 de julho de 1995 e 16 de novembro
de 1997, bem como convalidou o procedimento. Dos estabelecimentos que deixaram de
fazê-lo. (Segunda Turma, REsp n. 443.041/MG; relator Ministro Franciulli Netto, DJ
de 15.9.2003)" (REsp 405.91I/MG, Relator Ministro JOAO OTÁVIO DE NORONHA,
Segunda Turma, j. 03/08/2006, DJ 18/08/20061
2. Precedentes: -AgRg no REsp 942.498/5P, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
Primeira Turma, j. 06/11/2007, DJ 19/12/2007; AgRg no REsp 772.767/MG, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 10/02/2009, Dia 05/03/2009;
REsp 1.178.150/MG, Relatora Ministra ELIANA CALMON, decisão de 26/08/2010,
DJe 03/09/2010, e REsp 396.638/GO, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
decisão de 27/03/2007, DJ 10/04/2007.
3. Verba honorária mantida em R$ 40.000,00, considerando o valor da execução - R$
38.913050,08, com posição em agosto/2007 -, e consoante o disposto no artigo 20, §40,
do Código de Processo Civil, e ainda atendendo à singeleza que reveste a complexidade
da causa, a qual cinge-se unicamente à matéria de direito a qual, como se anotou, teve
seu entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelações e remessa oficial tida por interposta a que se nega provimento.
De se estranhar, no entanto, petição da contribuinte em fl. 857, noticiando que a
ação ordinária 2008.61.08.004675-7 continuou tramitando em paralelo à execução fiscal, e que,
ainda, obteve êxito em sede recursal, com acórdão transitado em julgado em 05/12/2017,
determinando que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisasse a Manifestação de
Inconformidade apresentada nesse processo, a fim de discutir a IN/SRF no 67/98, verificando a
aplicação ao caso concreto da resposta da Secretaria Receita Federal à consulta de classificação
fiscal formulada, na linha de que os açúcares com grau de polarização superior a 99,5o estariam
sujeitos à alíquota de zero de IPI, na Tabela do IPI vigente de 1993 a 1996 (que abrange o
período da cobrança).
Diante disso, a d. DRJ, ao analisar o caso, julgou procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo a extinção do crédito tributário por decisão judicial transitada em
julgado (art. 156, X, CTN), na medida em que a contribuinte obteve êxito na execução fiscal, na
qual o Poder Judiciário extinguiu a CDA, analisando o mérito da questão e o enquadramento do
açúcar 99,5o da TIPI em classificação fiscal que lhe determinava alíquota zero, analisando, ainda,
a aplicação da IN/SRF no 67/1998.
Voto
Conforme relatado, o presente processo refere-se a cobrança de créditos tributários
relativos ao IPI devido sobre saídas de açúcar, períodos de 20/05/95 a 31/12/95, safra
95/96, declarados em DCTF pela interessada.
Inconformada com a cobrança, a contribuinte apresentou o que denominou como
“Manifestação de Inconformidade” (fls. 379/389), contestando a exigência.
Como regra, contestação de cobrança não é competência de julgamento das Delegacias
de Julgamento. Entretanto, em virtude de expressa determinação judicial, tomo
conhecimento da manifestação.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.757 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.000182/2004-89

As alegações da interessada também já foram objeto de análise pelo Poder Judiciário.
Às fls.840/845, foi juntada cópia de Acórdão da 4a Turma do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, no qual, em análise de embargos à execução fiscal, foram admitidas as
alegações da contribuinte e foi determinada a extinção da execução fiscal. A decisão
transitou em julgado em 12/05/2017.
Dessa forma, ante a primazia das decisões judiciais em relação às decisões
administrativas, não há outro caminho senão o de reconhecer integralmente as alegações
da manifestante, e considerar extinto o crédito tributário exigido por meio do presente
processo.
Ressalta-se que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional já admitiu o trânsito em
julgado da decisão judicial, e, segundo a consulta de fls. 850/852, já extinguiu a
execução fiscal.
Ante o exposto, VOTO por julgar procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo a extinção dos créditos tributários objeto de cobrança no presente
processo.
Resta prejudicada a análise do caso concreto na esfera administrativa, tendo-se
por resolvida a controvérsia nos autos dos embargos à execução fiscal, no 0007916-
47.2010.8.26.0063, oposta nos autos da execução fiscal, n° 063.01.2007.010822-8.
Com isso, o recurso de ofício não merece ser acolhido.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital